Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. CULPA DA IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVADO. ACORDO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.

1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.

2.No caso, a parte autora não comprovou a alegação de que a imobiliária teria dado causa a rejeição (ou diminuição do valor liberado) em relação financiamento bancário pela instituição financeira.

3.Deve ser atendido o acordo judicial, que, anteriormente regulou a situação controversa dos autos, não havendo comprovação de descumprimento por parte da requerida.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.